Tribunal: STF
Processo: ARE 1519706
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA PELA PARTE RECORRIDA. NÃO ACOLHIMENTO. HORA EXTRA NOTURNA. ARTS. 32, 39 E 41 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 98/2014 E ART. 7º, XVI, E 39, §3º, DA CF/88. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. REMUNERAÇÃO DEVIDA. DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS QUE DEVEM OBSERVAR O DISPOSTO NO ART. 40 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 98/2014. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 23 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL COMBINADO COM O ART. 33 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 98/2014. JUROS MORATÓRIOS, COM BASE NA REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA, DEVEM FLUIR DESDE O EFETIVO PREJUÍZO. A PARTIR DE 9/12/2021, EM FACE DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA COM ESTEIO NA TAXA SELIC. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1 – Trata-se de recurso interposto pela parte demandada, ora recorrente, haja vista sentença que julgou procedente o pedido autoral de pagamento das horas extras noturnas, referente aos serviços prestados no ano de 2016.



    2 – Em suas razões recursais, a parte recorrente aduziu que a parte recorrida não desempenhou labor além da jornada normal de trabalho ou, ainda que houvesse ultrapassado tal limite, existe a compensação de jornada, que afasta o pagamento do adicional por serviço extraordinário. Acrescentou que o servidor sempre percebeu as diárias operacionais diurnas e noturnas nos termos do art. 40 da Lei Complementar nº 98/2014. As contrarrazões foram apresentadas suscitando violação à dialeticidade recursal, sob o fundamento de que o recurso do Ente público se limitou a transcrever a contestação, pugnando pelo não conhecimento do recurso ou, caso este seja conhecido, negue-se provimento.



    3 – Evidencia-se o cabimento do recurso, ante a legitimação para recorrer, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer, bem como a tempestividade e a regularidade formal, devendo, por isso, ser conhecido.



    4 – A mera repetição, nas razões de apelação, dos argumentos constantes da inicial ou da contestação, não é razão suficiente para inviabilizar o conhecimento do apelo quando nítido o desejo de reforma ou anulação da sentença impugnada (Agint no AREsp 2.255.154/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 3.4.2023, p. 27.4.2023).



    5 – A Guarda Civil Municipal de Mossoró possui carga horária de trinta (30) horas semanais dispostas conforme as escalas de serviço e as jornadas previstas no art. 32 da Lei Complementar Municipal nº 98, de 24 de janeiro de 2014, inclusive com abrangência de horário noturno.



    6 – Nos casos em que o Guarda Civil Municipal prestar serviço em horário noturno, sendo este o compreendido entre às 22h (vinte e duas horas) de um dia e às 05h (cinco horas) do dia seguinte, computa-se uma hora noturna a cada cinquenta e dois minutos e trinta segundos (52m e 30seg), nos termos do art. 41 da LC nº 98/2014.



    7 – Os trabalhadores do setor privado e do serviço público possuem o direito constitucional ao recebimento de remuneração com acréscimo do serviço extraordinário no percentual de, no mínimo, cinquenta por cento da jornada normal, nos moldes do art. 7º, XVI, e 39, §3º da CF/88. Nesse mesmo viés, prevê o art. 39 da LC nº 98/2014, a hora extra de cinquenta por cento em relação à hora normal de trabalho.



    8 – Ao servidor público da Guarda Civil Municipal de Mossoró, convocado para trabalhar em regime diário operacional, independente do local de desempenho do labor, será devido o valor da diária operacional, calculado sobre o seu salário-base, conforme previsão expressa no art. 40, §2º, da LC 98/2014.



    9 – A diária operacional compõe a remuneração do servidor, (art. 33, III, da Lei Complementar Municipal nº 98/2014), devendo, pois, incidir no cálculo do décimo terceiro salário, conforme se extrai, cumulativamente, do art. 7º, VIII, da CF e do art. 23 da Lei Orgânica do Município de Mossoró.



    10 – Os juros moratórios e a correção monetária, por se tratarem de matéria de ordem pública, podem ser conhecidos de ofício pelo juiz, independentemente de pedido ou recurso da parte, e a alteração dos seus termos tampouco configura reformatio in pejus, admitindo a alteração do termo inicial dos juros de mora de ofício. Precedentes desta Turma Recursal, a exemplo dos recursos inominados nº 0803197-02.2020.8.20.5108, 0833735-93.2020.8.20.5001, 0821381-36.2020.8.20.5001 e 0808072-84.2021.8.20.5106.



    11 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou que é considerada sentença líquida aquela que, para definição do quantum devido, faz-se necessário apenas a realização de cálculos aritméticos (REsp 1758065/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018). Portanto, não é necessária a liquidação, quando o quantum debeatur puder ser apurado por simples cálculo aritmético, o que se vislumbra no caso dos autos.



    12 – O termo inicial de incidência dos juros, em face da liquidez da obrigação (art. 397 do Código Civil) e da correção monetária (Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça), flui a partir do ato ilícito (AgInt no REsp n. 1.817.462/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019 e AgInt no AREsp n. 1.492.212/AL, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, primeira turma, julgado em 26/8/2019, DJe 28/8/2019).



    13 – Nas condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, os juros moratórios corresponderão ao índice oficial da caderneta de poupança e a correção monetária ao índice do IPCA-E, e, a partir de 09/12/2021, início da vigência da EC nº 113/2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, deve-se observar a incidência da SELIC, sem cumulação com qualquer outro índice.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/08/2018).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/02/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente